Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MILITAR REFORMADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR PROVA PERICIAL.
1. Nos termos do inciso XIV do artigo 6o da Lei 7713/88, não incide imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria quando o contribuinte é portador de cardiopatia grave.
2. Resta provado nos autos que, desde 26 de janeiro de 2023, data da confirmação do diagnóstico (ID 8028993, fl. 2), o autor é portador de cardiopatia grave, doença especificada no inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713/88 para fins de isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos, razão de dever ser mantida a sentença de ID 80293807 (integrada pela de ID 80293819) pela qual julgado procedente o pedido deduzido na inicial.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.